Tribunal: STF
Processo: AI 655090
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA OBRIGATÓRIA.
   AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO
   STF.
I - Ausência de cópia da procuração outorgada ao advogado
   da agravada, peça de traslado obrigatório, nos termos do art. 544,
   § 1º, do CPC.
II - Recurso extraordinário interposto contra
   acórdão de Turma do TST, sendo ainda cabível o recurso de
   embargos previsto no art. 894, b, da CLT. Ante a ausência de
   decisão de única ou última instância, incide o óbice da Súmula
   281 do STF.
III - Agravo não provido.